Tribunal: TJMT
Processo: 1013936-57.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013936-57.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO MARQUES GONCALVES - CPF: 171.573.311-87 (EMBARGANTE), HELCIO CARLOS VIANA PINTO - CPF: 779.668.641-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR DA CUNHA DIAS - CPF: 046.892.391-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
ESTUPRO DE VULNERÁVEL [PESSOA COM DEFICIÊNCIA MENTAL]
- CONTRADIÇÃO - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E ANULAR A SENTENÇA - ATO SEXUAL [TOQUE NO PÊNIS E GESTO OBSCENO] PRATICADO PELO APELANTE - VÍTIMA PORTADORA DE SÍNDROME DE DOWN - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA, DA VÍTIMA E SEU GENITOR - ANÁLISE DAS IMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA POR DELEGADO DE POLÍCIA -

AUSÊNCIA DE PREMISSAS CONTRADITÓRIAS -
CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO DO PRETENDIDO PELO EMBARGANTE - AVIAMENTO DE RECURSO ACLARATÓRIO NÃO ENSEJADO -
PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DE MATÉRIA APRECIADA
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A contradição sanável por embargos de declaração
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios. (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF)

“Mesmo nos
embargos
de
declaração
com objetivo de
prequestionamento
, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art.
619
do Código de Processo Penal)”
(TJMT, ED NU 0012813-74.2017.8.11.0004).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido. (TJMT, ED
NU 0022812-68.2016.8.11.0042)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO NU 1013936-57.2021.8.11.0002 -

COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTE(S): SEBASTIÃO MARQUES GONÇALVES

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por SEBASTIÃO MARQUES GONÇALVES contra acordão no qual fora desprovido, à unanimidade, a Apelação criminal
(NU 1013936-57.2021.8.11.0002) para manter a condenação por estupro de vulnerável [pessoa com deficiência mental] a 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto - art. 217-A, § 1º, CP
- (
ID 191799662
).

O embargante sustenta que houve
“contradições”
porque a
“condenação se deu única e exclusivamente pelo depoimento da vítima
”, que teria sido influenciada por seu genitor,
“as imagens das câmeras de segurança não estão acostadas aos autos”
, o número de telefone entregue à vítima não lhe pertence e não há
“parecer técnico”
sobre a doença mental da vítima.

Requer o provimento para que seja
“anulada a sentença de 1º grau, devolvendo o processo à fase de instrução”
(ID 190193190).

A 9ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso (ID 199145182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da apelação criminal [1013936-57.2021.8.11.0002], a autoria foi analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal nos seguintes termos:

“[...]O ato sexual [toque no pênis e gesto obsceno] praticado pelo apelante [SEBASTIÃO MARQUES GONÇALVES], de 63 (sessenta e três) anos de idade, contra Igor da Cunha Dias, de 23 (vinte e três) anos de idade [portador de Síndrome de Down
[1]
-
CID 10 - F72
‘Retardo mental grave’ -
ID 171739030
], a data [9.2.2021], e o local [Supermercado Fort Atacadista] foram descritos pela testemunha Alexandre Alan Duarte [supervisor da vítima], na Delegacia de Polícia e em Juízo (ID 171739030; Relatório de Mídias - ID 171740517/ID 171740520).

As declarações da vítima [Igor da Cunha Dias] e de seu genitor [Marcinei Egidio Dias], na fase judicial, corroboram a prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal [passar a mão nas “partes íntimas” sobre a roupa e gesto obsceno] cometido pelo apelante (Relatório de Mídias - ID 171740517/ID 171740520).

Atente-se que, ‘sendo a vítima
portadora de Síndrome de Down
, com comprometimento de dicção e linguagem,
a versão apresentada pelas [...] pessoas com quem a vítima mais convive e confia, dominando o modo como a vítima se comunica, deve ser considerado como prova, principalmente quando subsidiada por outros elementos
’ (TJDF, Apelação Criminal nº 0708888-63.2019.8.07.0006 - Relator: Des. Sebastião Coelho – 2.8.2022).

Note-se que o delegado de Polícia [Luiz Henrique de Oliveira] realizou a análise das imagens das câmeras de segurança fornecidas pelo Supermercado Fort Atacadista e constatou que: 1) ‘Suspeito aborda a vítima’; 2) ‘Suspeito mantém diálogo com a vítima’; 3) ‘Suspeito faz menção de sair, todavia retorna para perto da vítima’; 4) ‘Suspeito anota o telefone em um pedaço de papelão que rasga de uma caixa de mercadorias’; 5) ‘Suspeito de aproxima mais da vítima e prepara o ato libidinoso’; 6)’Suspeito se coloca em posição (de costas para a vítima, porém colado nesta) e age oculto pelas caixas de mercadoria. Ele parece apalpar a genitália da vítima’; 7) ‘Suspeito sai de perto da vítima e continua a fazer compras”, concluindo que ‘de fato ocorreu o crime sexual’ (Relatório de Análise de Imagens - ID 171739030 - fls. 26/29).

Com efeito, o simples toque no órgão genital da vítima configura ato libidinoso diverso da conjunção carnal e insere-se no tipo penal do estupro de vulnerável, consoante lição do i. prof. Luiz Regis Prado:

‘Ato libidinoso, também elemento normativo extrajurídico, é toda conduta perpetrada pelo sujeito ativo que se consubstancia numa manifestação de sua concupiscência. Como exemplo de atos libidinosos podem ser citados: fellatio ou irrumatio in ore, cunnilingus, pennilingus, annilingus (casos de sexo oral ou lingual); coito anal, penetração inter femora; masturbação;
toques
e apalpadelas
no corpo
ou membros inferiores da vítima; contemplação lasciva; contatos voluptuosos, uso de instrumentos mecânicos ou artificiais, entre outros.’
(Curso de Direito Penal Brasileiro. Volume 2. Parte Especial - Art. 121 a 249. Editora Revista dos Tribunais. 9º edição revista, atualizada e ampliada, 2011, p. 673/674)

Além disso, a pessoa portadora de Síndrome de Down não possui condições de oferecer resistência ou consentir um ato sexual, de modo que pode ser considerada vulnerável, nos termos do §1º, art. 217-A, do CP (STJ, AREsp 2098661 - Relator: Relatos: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.6.2022).

Ao caso, adota-se julgado do e. TJMG:

‘Se a vítima,
portadora de deficiência mental, foi capaz de demonstrar por gestos os abusos por ela sofridos, encontrando a acusação amparo no restante da prova
, notadamente o depoimento da testemunha que primeiro encontrou a ofendida após os abusos, relatando as circunstâncias indicadoras, deve ser mantida a condenação, não havendo falar em insuficiência da prova
.’ (TJMG, Apelação Criminal nº 1.0000.22.199991-5/001 - Relator: Des. Bruno Terra Dias – 15.2.2023)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser preservada.”
(ID 188509185 - grifado)

No caso, verificou-se que o

ato sexual [toque no pênis e gesto obsceno] praticado pelo embargante [SEBASTIÃO MARQUES GONÇALVES], de 63 (sessenta e três) anos de idade, em face Igor da Cunha Dias, de 23 (vinte e três) anos de idade [portador de Síndrome de Down
[1]
- CID 10 - F72 “
Retardo mental grave”
- ID 171739030], está demonstrado pelos depoimentos da testemunha Alexandre Alan Duarte [supervisor da vítima], da vítima [Igor da Cunha Dias] e de seu genitor [Marcinei Egidio Dias], somados à análise das imagens das câmeras de segurança fornecidas pelo Supermercado Fort Atacadista, realizada pelo delegado de Polícia [Luiz Henrique de Oliveira].

A contradição sanável por embargos de declaração
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Com efeito, a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 14.2.2023).

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matéria apreciada, notadamente sobre aas provas para a condenação.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020)

Logo, não se verifica contradição a ser sanada nesse ponto.

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024